Tribunal: STF
Processo: RHC 260769
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alisson Gonçalves Domingos, assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em 16.7.2025, contra 
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 984.137/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 10.6.2024, no Processo 
n. 0001182-96.2023.8.12.0004, o recorrente foi condenado, com corréus, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Amambai/MS, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual). O recorrente foi condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa (e-doc. 19).



    3. Em 31.1.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001182-96.2023.8.12.0004, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento aos recursos do recorrente e dos corréus. O Tribunal estadual afastou a possibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado na dosimetria da pena imposta ao recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 
Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA BUSCA VEICULAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FECHADO IMPOSITIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)



    Tráfico privilegiado afastado – Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da elevada quantidade de droga apreendida (111kg de maconha), associada ao modus operandi estruturado, a divisão de tarefas entre os réus e o envolvimento com organização criminosa, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ (...)



    IV. Dispositivo e Tese



    Preliminar afastada. Recursos conhecidos e desprovidos” 
(fls. 1-2, e-doc. 25).



    4. Em 24.2.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul impetrou o Habeas Corpus n. 984.137/MS no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, pedindo concessão da ordem para aplicar o redutor 
previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e readequar o regime de cumprimento da pena a ele imposta (e-doc. 3).



    5. Em 28.2.2025, o Ministro Herman Benajmin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração 
(e-doc. 28). Em 1º.7.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. 



    2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, argumentando que a quantidade e variedade de droga não comprovam a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada foi mantida com base na constatação de que o paciente possui ligação com organização criminosa, evidenciada por elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade de droga apreendida e a divisão de tarefas entre os envolvidos. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, sendo inviável desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do paciente à atividade criminosa. 



    6. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 81).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública sul-mato-grossense alega que “o v. acórdão do TJMS afastou a aplicação do redutor sob alegação de dedicação do recorrente a atividades criminosas e de eventual vínculo com organização criminosa, fundamentando-se no modus operandi, na quantidade da droga apreendida e na suposta confiança do recorrente junto ao grupo criminoso” (fl. 12, e-doc. 87).



    Argumenta que “referida fundamentação se mostra inidônea e lastreada em meras presunções, sem respaldo em elementos concretos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça [são firmes] no sentido de que a quantidade e natureza da droga, bem como o modus operandi, não autorizam, por si sós, a negativa do redutor, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais” (fl. 14, e-doc. 87).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal (fls. 14-15, e-doc. 87).



    Sustenta que, “quanto à conclusão de que o paciente participa da organização criminosa, ainda que de forma transitória, pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, também não prospera, tratando-se de mera presunção, que não justifica a negativa na aplicação do redutor” (fl. 15, 
e-doc. 87).



    Salienta que “o fato de o recorrente ser contratado para o transporte de expressiva quantidade da substância entorpecente, com a existência de outras pessoas na empreitada, em veículo com as substâncias, referido fato não indica que o paciente integre organização criminosa, uma vez que praticou o fato de modo eventual, na condição de ‘mula do tráfico’, diante das dificuldades financeiras que estava enfrentando” (fl. 16, e-doc. 87).



    Afirma que “a divisão de tarefas, o transporte interestadual, o uso de veículo preparado e a contratação para o transporte são aspectos inerentes ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, não podendo ser considerados, isoladamente, para afastar o redutor, sob pena de bis in idem, especialmente quando essas mesmas circunstâncias já foram consideradas na pena-base e na aplicação de majorantes” (fl. 17, e-doc. 87).



    Conclui que “o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não há qualquer elemento concreto que comprove sua dedicação habitual ao tráfico ou sua integração estável a organização criminosa” (fl. 20, e-doc. 87).



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer e pede-se a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor do recorrente Alisson Gonçalves Domingos, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ser medida de Justiça.



    Com o reconhecimento e a incidência da causa de redução da pena do tráfico privilegiado, requer a readequação da pena aplicada, do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 22-23, 
e-doc. 87).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 102).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Amambai/MS condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas interestadual e afastou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado):



    “‘Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 30 de agosto de 2023 por volta das 01h31min, na Rodovia MS 289, Posto do Iagro, 
km 100, Zona Rural, em Amambai (MS), os denunciados Alisson Gonçalves Domingos, Diego Viana de Medeiros e Paulo Henrique Drebes (...), em unidade de propósitos e atuação conjunta e visando um mesmo fim, praticaram crime de tráfico de drogas, consistente no transporte de 111kg da droga popularmente conhecida como maconha, distribuída em 120 tabletes (...). Restou apurado, também, que os denunciados (...) associaram-se entre si para o fim de praticar o tráfico de drogas, bem como que o entorpecente apreendido seria transportado por eles até o Estado de Santa Catarina, caracterizando, assim, o tráfico entre Estados da Federação. (...)



    Em juízo, o réu Alisson, novamente confessou que veio com o corréu Paulo até a cidade de Coronel Sapucaia, onde encontrou com Diego, o qual estava acompanhado de Rafael. Informou que Diego e Paulo Henrique saíram com o Voyage e após certo tempo, saiu com o veículo Celta. Elencou que após deixar a droga na cidade de Amambai retornaria de ônibus para o Estado de Santa Catarina. A confissão do réu foi corroborada por toda prova oral colhida em consonância com a narrativa constante na denúncia. (...)



    Quanto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 
§ 4º da Lei nº 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos elencados no mencionado dispositivo para a sua aplicação: a) ser o agente primário; b) ostentar bons antecedentes; 
c) não se dedicar à atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.



    No caso, o modus operandi e as demais circunstâncias do delito indicam que os réus integram organização criminosa ou, ao menos, se dedicam a atividades criminosas.



    As provas indicam que os réus não agiram sozinhos na empreitada delitiva, tendo atuado em conjunto com uma equipe previamente definida, cada um desempenhando um tarefa imprescindível para o ingresso da droga no território nacional (por se tratar de região de fronteira) e o seu correlato transporte e distribuição até o destino final. No caso, a expressiva quantidade de droga (111kg de maconha) revela que os réus gozavam da confiança do grupo e que essa atuação não seria possível sem o financiamento e amparo de uma organização criminosa.



    Ressalte-se que para a consecução do delito foi necessária a participação de várias pessoas, cada uma com uma função específica: adquirir, receber, armazenar, separar, confeccionar e embalar a droga em porções, preparar o veículo com as drogas, transportá-las, 
escoltá-las e entregá-las no destino final para, por fim, serem preparadas para a distribuição final. Nesse sentido, a atuação conjunta de várias pessoas concorrendo para o sucesso da empreitada criminosa, incluindo a atividade desempenhada pelos réus que participaram ativamente da cadeia de ingresso, transporte, disseminação e comercialização de drogas no território nacional, atuando na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, indicam a existência de uma organização criminosa, tendo os réus contribuído para que ela pudesse atuar no Estado de Mato Grosso do Sul.



    Necessário esclarecer que a dedicação a atividades criminosas não precisa ser exclusiva, de tempo integral e de máxima participação. Pode ser concorrente a outras atividades lícitas. (...)



    Pelo exposto, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-14, e-doc. 19).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a impossibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado na dosimetria da pena. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva:



    “Há várias circunstâncias do caso concreto que, aliadas, demonstram a dedicação à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa, fato que, portanto, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A princípio, é certo que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa’. (AG.Reg. no Habeas Corpus 
nº 193.498/SP, de 07/12/2020, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes) (...)



    Portanto, ainda que a natureza e/ou a quantidade já tenham sido consideradas para o recrudescimento da pena-base, eis que se trata de 111kg de maconha, plenamente possível que, supletivamente, aliadas a outros elementos de prova ainda não empregados na fase anterior, sejam empregadas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. (...)



    E, no caso destes autos, são diversos os elementos de prova 
que, aliados às preponderantes referidas, demonstram dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. Dentre eles destaca-se:



    a) Pessoa de confiança do grupo financiador.



    É fato público e notório, diante dos elevados valores necessários para a aquisição de 111kg de maconha, que ninguém, em especial algum investidor/financiador do ramo (o qual é altamente organizado), venha a participar do transporte de droga, de qualquer espécie, em elevada quantidade, mormente entre estados da federação (aqui de Mato Grosso do Sul para o estado de Santa Catarina), sem o mínimo de segurança de que a pessoa destacada para a execução de tarefa de tamanho risco e responsabilidade disponha de conhecimentos para realizá-la adequadamente.



    Significa dizer, com absoluta segurança, que não se trata de tarefa que um grupo dotado de elevado poder econômico atribui a qualquer pessoa desconhecida e, principalmente, em quem não deposita especial dose de confiança. No caso, os réus foram contratados para saírem de Criciúma (SC) e seguirem até Coronel Sapucaia (MS), divisa com o Paraguai, local onde receberam um outro veículo já com a droga acondicionada, a fim de transportá-la para o estado de origem. Daí a inarredável conclusão de que se trata de pessoas conhecidas, preparadas para tal atividade, e que desfrutam da confiança do grupo criminoso organizador da empreitada delituosa.



    b) Divisão de tarefas.



    É certo o envolvimento de diversas pessoas, ainda que não identificadas ou responsabilizadas, cada uma com a sua tarefa perfeitamente definida, como é da natureza desta espécie de atividade ilícita (divisão de tarefas e planejamento). É o caso das que financiaram, das que procederam à aquisição do produto junto aos grupos que atuam nas fronteiras, das que atuaram na arregimentação e eleição dos executores, das que realizaram o preparo dos veículos, 
das que efetivaram o carregamento da substância no veículo transportador, das que atuavam na função logística dando apoio durante o trajeto, das encarregadas de receber a carga no destino e, por fim, das encarregadas da distribuição aos usuários. (...)



    Daí a necessidade de destacar cada componente do grupo para a execução de uma determinada atividade dentro do planejamento comum, sendo que uma das principais é justamente a do transportador, aquele que mais se arrisca na empreitada criminosa por estar na linha de frente, tarefa esta confiada aos apelantes.



    c) O enorme investimento financeiro.



    Para a aquisição de 111kg de maconha em região de fronteira é necessário enorme aparato financeiro na retaguarda, pois também é fato público e notório que os produtores de referida substância, hoje, são verdadeiros grupos organizados, fato que em muito elevou o valor daquele produto. E somente pela quantidade apreendida já é possível aferir que o investimento, aliado às demais despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos partícipes foi sobremaneira elevado.



    d) O requintado modus operandi.



    O requintado modus operandi, ou seja, o emprego de várias pessoas, previamente contratadas e combinadas para o transporte da droga, que se deslocam de outro estado e se dirige à fronteira do Brasil com o Paraguai, também é indicativo veemente de integração a organização criminosa (mesmo que sem o ânimo associativo estável que configura o crime autônomo de associação para o tráfico) ou, no mínimo, de dedicação a atividades criminosas, hipótese em que resta impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, conforme reiteradamente decidem os Tribunais (...)



    No caso destes autos, todo o planejamento, envolvendo mais de quatro participantes, demonstra, sem nenhuma dúvida, uma organização para a prática do delito. (...)



    Outro elemento de incremento ao modus operandi diz respeito ao emprego de ‘batedor de estrada’, personagem de atuação sempre destacada e de suma importância para o sucesso da empreitada criminosa. Exerce função de confiança, procurando a melhor rota e avisando aos comparsas acerca de eventual presença de policiais no trajeto. Age mediante informações privilegiadas. Quase sempre participa ativamente do planejamento da operação em conluio com os demais partícipes. Pela natureza da função que executa, nunca é escolhido ao acaso, e sim dentre os componentes do grupo que conhecem bem a região e as pessoas com quem estabelecer contato. (...)



    Assim, aliando-se as proponderantes da natureza e/ou quantidade da droga apreendida aos demais elementos concretos extraídos dos autos, resta demonstrada a dedicação à atividade ilícita e a vinculação, ainda que momentânea, a grupo organizado para a distribuição de drogas, fatos incompatíveis com a concessão do benefício previsto pelo § 4º artigo 33 da Lei nº 11.343/06 diante da exclusão dos dois últimos requisitos legais para tal fim” (fls. 18-25, 
e-doc. 25).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 984.137/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado à espécie vertente. Assentou que “o alijamento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se deu a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, que levaram a Corte local à conclusão de que o paciente é entrelaçado com organização criminosa ou ao menos se dedica a atividades criminosas (...)”. Foram “destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 81).



    11. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Como assentado pelo juízo sentenciante, “as provas indicam que os réus não agiram sozinhos na empreitada delitiva, tendo atuado em conjunto com uma equipe previamente definida, cada um desempenhando uma tarefa imprescindível para o ingresso da droga no território nacional (por se tratar de região de fronteira) e o seu correlato transporte e distribuição até o destino final. No caso, a expressiva quantidade de droga (111kg de maconha) revela que os réus gozavam da confiança do grupo e que essa atuação não seria possível sem o financiamento e amparo de uma organização criminosa” (fl. 12, e-doc. 19).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, na apelação criminal, ressaltou que “são diversos os elementos de prova que, aliados às preponderantes referidas, demonstram dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. Dentre eles destaca-se: 
a) Pessoa de confiança do grupo financiador; (...) b) Divisão de tarefas; (...) 
c) O enorme investimento financeiro; (...) [e] d) O requintado modus operandi” (fls. 21-23, e-doc. 25).



    O Tribunal estadual ressaltou que, “aliando-se as proponderantes da natureza e/ou quantidade da droga apreendida aos demais elementos concretos extraídos dos autos, resta demonstrada a dedicação à atividade ilícita e a vinculação, ainda que momentânea, a grupo organizado para a distribuição de drogas, fatos incompatíveis com a concessão do benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 25, e-doc. 25).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “as instâncias anteriores indicaram, com base na prova dos autos, a existência de uma organização criminosa muito bem estruturada, com divisão de tarefas e voltadas ao tráfico interestadual de drogas, da qual o paciente fazia parte” (fl. 6, e-doc. 81).



    12. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Não incidindo, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas impostas pelo Tribunal estadual, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora